Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709761-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Iaci Sant Ana Monteiro Embargados: Oryent Assistência Pessoal Ltda Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A Banco Santander (Brasil) S/A Hebert Borges Cezar Regina Celia Borges D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Iaci Sant Ana Monteiro contra a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela ora embargante (Id. 24780989). A embargante argumenta em suas razões (Id. 24856684), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, pois não examinou o requerimento relativo à imposição da obrigação, às instituições financeiras embargadas, de não inclusão do nome da embargante em cadastros de proteção ao crédito. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que seja suprida a omissão apontada, reformada a decisão embargada e integralmente deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal, incluindo a obrigação de abstenção de inclusão do nome da embargante em cadastros de proteção ao crédito. Sem contrarrazões aos embargos de declaração, devendo ser destacada o insucesso na tentativa de localização dos embargados Hebert Borges Cezar, Regina Celia Borges e sociedade empresária Oryent Assistência Pessoal Ltda (Id. 30811326, 29378067 e Id. 31513610). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A embargante não pretende obter efeitos modificativos, mas apenas o exame de requerimento que deixou de ser previamente avaliado pela decisão liminar. Além disso, a eventual produção de efeitos atinge de modo direto apenas as instituições financeiras embargadas (sociedades anônimas Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e Banco Santander (Brasil) S/A). Por essa razão o imediato exame do presente recurso não causa prejuízo às partes que ainda não foram citadas nos autos do processo de origem, tampouco intimadas nos autos do agravo de instrumento. No caso em deslinde a decisão embargada deixou de examinar a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça alusiva à imposição da obrigação às instituições financeiras embargadas de não inclusão do nome da embargante em cadastros de proteção ao crédito. Com efeito, houve o deferimento do requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos efetuados em favor da sociedade anônima Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, por meio de consignação da remuneração recebida pela recorrente (Id. 24780989). A impossibilidade de cobrança das prestações pelas instituições financeiras resulta, logicamente, na ausência de débito que justifique a inclusão do nome da embargante em cadastros de proteção ao crédito. No entanto, a menção expressa ao aludido ponto revela-se necessária para que seja promovido o princípio da segurança jurídica, de modo a resguardar a incolumidade da esfera patrimonial da recorrente. Por essa razão está justificada a necessidade de suprimento da omissão apontada. Com esses fundamentos, conheço e dou provimento aos embargos de declaração apenas para suprir a omissão apontada e determinar às instituições financeiras recorridas que se abstenham de incluir o nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator